Tribunal: STF
Processo: Ext 1680
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA, formulado pelo GOVERNO DO CHILE em face de JAIME ISMAEL LOPEZ CAMPOS, com base no Acordo de Extradição celebrado entre os Estados Partes do MERCOSUL, mediante Nota Verbal n. 95/2021.



    Consta dos autos que o extraditando é procurado a fim de responder pela suposta prática do crime de homicídio (art. 391, do Código Penal chileno), “porquanto, no dia 8 de março de 2021, no Bairro Recoleta, endereço Pasaje Bombero Carlos Rigotti, próximo a Pasaje Puerto Montt, Chile, supostamente efetuou três disparos com arma de fogo contra TEÓFILO HUMBERTO FUENTES MONCADA, sem feri-lo. Contudo, uma das balas atingiu a vítima YERKO ISRAEL MUJICA BRICEÑO, de 18 anos, que se encontrava sentada na via pública, razão pela qual faceleu em 9 de março de 2020 (fls. 12/13)”.



    O Extraditando foi preso em 15/04/2021, por Decisão proferida em 07/04/2021, tendo sido interrogado em 08/11/2021, apresentado defesa escrita no sentido de que: (i) não se opõe ao pedido de extradição; (ii) requer a revogação da sua prisão preventiva.



    O Ministério Público Federal opina pela homologação do pedido de extradição voluntária; pela manutenção da prisão preventiva para fins de extradição; e, pelo deferimento do pedido formulado pela Defensoria Pública da União, para que sejam solicitadas informações acerca do estado de saúde do extraditando à unidade prisional em que se encontra custodiado. 



    Por Decisão proferida pelo eminente Ministro LUIZ FUX, Presidente desta Corte, em Tutela Provisória Incidental na Extradição, indeferiu o pleito de revogação de prisão cautelar (e-Doc. 46).



    A Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo encaminhou o relatório de saúde do Extraditando (e-Doc 45).



    Ao apreciar o pedido de extradição voluntária, o Ministério Público Federal opinou pelo seu deferimento, nestes termos:



    “Preliminarmente, verifica-se que os fatos não estão prescritos segundo a lei brasileira, porquanto tipificam o crime de homicídio, cuja pena é de até 20 anos de reclusão (art. 121 do Código Penal) e para o qual é previsto o prazo prescricional de 20 anos (art. 109, I, do Código Penal). No caso, os fatos ocorreram em 8 de março de 2020, razão pela qual a prescrição somente ocorrerá a partir de 7 de março de 2040.



    De igual modo, os fatos não se encontram prescritos sob a ótica da legislação do direito alienígena, consoante informado pelo Estado requerente, in verbis (fl. 28):



    Da mesma forma, a ação penal não está prescrita, uma vez que o fato foi perpetrado em 8 de março de 2020, e a ação tem prazo de prescrição de dez anos, prazo legal que no caso de um acusado ausente do território nacional conta-se um para cada dois dias de ausência.



    No mérito, a extradição consiste em medida de cooperação internacional, requerida por via diplomática ou pelas autoridades centrais designadas para esse fim, e será concedida quando inexistentes quaisquer dos óbices previstos no art. 82 da Lei n. 13.445/17 e preenchidos os requisitos previstos nos arts. 83 e 88, § 3º, do mesmo diploma legal.



    Em relação às causas impeditivas do art. 82 da Lei n. 13.445/17, verifica-se nos autos que o extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado, o fato que motivou o pedido é considerado crime no Brasil e no Estado requerente, não é considerado crime político ou de opinião, tampouco foi alcançado pela prescrição segundo as leis brasileiras e estrangeiras, é punido com pena superior a 2 anos e não abrangido pela jurisdição brasileira, não existindo informações de que o extraditando é refugiado ou de que responda a processo no Brasil pelos mesmos fatos, tampouco de que será submetido a julgamento perante tribunal ou juízo de exceção.



          Quanto aos requisitos previstos no artigo 83, da Lei n.13.445/17, verifica-se que o crime foi praticado no território do Estado requerente e que o extraditando responde a processo penal no referido país.



    Em relação aos requisitos previstos no art. 88, § 3º, da Lei n. 13.445/17, extrai-se dos autos que o pedido encontra amparo no Acordo de Extradição entre os Estados Pares do MERCOSUL e está devidamente instruído com cópia do mandado de prisão (fls. 12/13), com indicações precisas sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias do fato criminoso e a identidade do extraditando, além de estar acompanhado de cópia dos textos legais sobre o crime, a competência, a pena e a prescrição.



    Desse modo, verifica-se que não incidem os óbices do art. 82 da Lei n. 13.445/17 e estão presentes os requisitos estabelecidos nos arts. 83 e 88, § 3º, do mesmo diploma legal, razão pela qual há de ser deferida a extradição de JAIME ISMAEL LOPEZ CAMPOS.



    Ademais, consoante norma do art. 87, da Lei n. 13.445/17, ‘o extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito o processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal’.



    No caso, o extraditando postulou pela procedência do presente processo extradicional, com sua imediata entrega ao Governo do Chile, devidamente assistido por advogado constituído nos autos, razão pela qual há de ser homologado o pedido de extradição voluntária por ele formulado.



    Registre-se, ainda, que o Estado requerente já assumiu todos os compromissos previstos no art. 96 da Lei n. 13.445/17 (fls. 11).



    (...)”.



    É o relatório.



     



    Inicialmente, anoto que, de acordo com o entendimento firmado nesta Corte, por ocasião do julgamento da Questão de Ordem na Extradição n. 1475, o Relator está autorizado a homologar monocraticamente a declaração de consentimento.



    Assim, passo a analisar os requisitos formais da extradição.



    I – Na hipótese, é aplicável a Lei n. 13.445/2017, bem como o Acordo de Extradição firmado com os países do Mercosul, promulgado pelo Decreto n. 4.975, de 30/01/2004.



    II – O Escritório Central da INTERPOL no Brasil, nos autos da PPE n. 970/DF, representou pela prisão cautelar, para fins de extradição, de JAIME ISMAEL LOPEZ GOMES, nacional chileno, incluído na Difusão Vermelha, “considerado fugitivo procurado para responder a processo penal, em razão do cometimento, em 08/03/2020, de crime de homicídio, tendo como vítima YERKO ISRAEL MUJICA BRICEÑO”: 



    “(…) de acordo com as autoridades chilenas, “no dia 8 de março de 2020, por volta das 20h30, JAIME ISMAEL LOPEZ CAMPOS, que estava no bairro Recoleta, endereço Pasaje Bombero Carlos Rigotti próximo a Pasaje Puerto Montt, disparou ao menos três disparos com arma de fogo contra Teófilo Humberto Fuertes Moncana, contudo sem feri-lo. Consta ainda que uma das balas atingiu a vítima Yerko Israel Mujica Briceño, de 18 anos, que se encontrava sentado na via pública na rua Enrique Donosco com Pasaje Bombero Carlos Rigotti, a qual, em decorrência do impacto, foi a óbito em 9 de março de 2020 às 19h55 no Hospital San José devido a um traumatismo encéfalo-craniano.” (fl. 04). 



    Em seguida, conforme relatado na Difusão Vermelha (A-2625/3-2021) anexada, “JAIME ISMAEL LOPEZ CAMPOS é procurado no Chile para responder a processo penal pelo homicídio de Yerko Israel Mujica Biceño” (fl. 04). 



    Assim, há ordem de prisão, como consta no número 2011222001032- -4, expedida no dia 27/05/2020, pelo Terceiro Juízo de Garantias de Santiago (Chile), bem como que o País requerente “dá garantias de que a extradição será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis” (fl. 04). 



    Portanto, adequada descrição dos fatos, bem como a identificação do Extraditando. Os fatos descritos configuram crime no Brasil e no Chile – art. 121, do Código Penal (homicídio), restando comprovada a dupla tipicidade.



    Os fatos não estão prescritos, uma vez que o crime previsto no art. 121, do Código Penal, tem prazo prescricional de 20 (vinte) anos, e tendo sido praticado em de março de 2020, o lapso prescricional ocorrerá somente em 07 de março de 2040, no Brasil, e no País requerente em 7 de março de 2030, pois este prevê o prazo máximo de extinção da pena de 10 anos. 



    O Extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado e não se encontra em nenhum dos óbices para sua extradição descritos nos incisos do art. 82, da Lei n. 13.445/2017, tais como:



    (i) inciso I – os fatos motivadores do pedido são considerados crime tanto no Brasil como no Chile;



    (ii) inciso II – os crimes foram praticados no País Requerente, competente para processar e julgar o extraditando;



    (iii) inciso III – no Brasil, a pena é superior a 02 (dois) anos de reclusão;



    (iv) inciso IV – não há notícias de que o extraditando esteja respondendo a processo ou tenha sido condenado ou absolvido no Brasil pelos mesmos fatos descritos no pedido extradicional;



    (v) inciso V – a punibilidade não está prescrita no Brasil;



    (vi) inciso VI – não há indícios de que os fatos imputados constituem crime político ou de opinião;



    (vii) inciso VII – não há indícios de que o extraditando venha a responder perante Tribunal ou Juízo de Exceção no Chile;



    (viii) inciso VIII – não há registro de que o Extraditando seja beneficiário de refúgio ou asilo no território brasileiro.



    Preenchidos, portanto, os requisitos legais para o deferimento do pedido de extradição, condicionada a entrega do Extraditando à aceitação do Estado Requerente aos compromissos previstos no artigo 96, da Lei n. 13.445/2017, em especial, o de computar o tempo de prisão imposto ao extraditando em virtude deste processo. 



    III – No que se refere à entrega voluntária, verifico que a Lei n. 13.445/2017, em seu artigo 87, dispõe que:



    “Art. 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal”. 



    Na hipótese, verifico que todos os requisitos acima descritos foram preenchidos, já que o Extraditando declarou que não se opunha à extradição, em seu interrogatório (e-Doc. 24), bem como, em sua defesa escrita (e-Doc. 25), subscrita pelo Defensor Público ANTONIO EZEQUIEL INÁCIO BARBOSA. 



    IV – A prisão cautelar será mantida, nos moldes do artigo 208, do RISTF, por ser requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional. 



    Com efeito, esta Corte tem jurisprudência pacificada no sentido da inaplicabilidade dos pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, em relação à prisão para efeitos de extradição, motivo pelo qual, na hipótese, a regra é a prisão cautelar par se viabilizar a execução da ordem extradicional, para garantia da efetiva entrega do custodiado ao Estado requerente.



    Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de entrega voluntária do nacional chileno JAIME ISMAEL LOPEZ CAMPOS e julgo procedente o pedido de extradição.



    O Estado requerente deverá assumir os compromissos estabelecidos no art. 96, da Lei n. 13.445/2017, em especial no que se refere ao cômputo do tempo de prisão a que esteve o Extraditando submetido, no Brasil, por força do pedido de extradição.



    INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva para fins de extradição para domiciliar.



    Comuniquem-se ao Ministério da Justiça e ao Estado requerente pela via diplomática para que retire o extraditando do território nacional no prazo de 30 (trinta) dias contados do trânsito em julgado desta decisão, conforme previsão do art. 22.4 do Tratado de Extradição entre os Estados Membros do Mercosul.



    Publique. Intimem-se. 



Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator